Tribunal: TJMT
Processo: 1004804-84.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004804-84.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE CAMARGO DE PEREIRA - CPF: 045.643.861-07 (APELANTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JOYDSON WEIZMAN DO VALE - CPF: 965.811.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCIO CAMPOS DA CONCEICAO - CPF: 689.324.481-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINOR PINTO DE MIRANDA NETO - CPF: 017.405.971-09 (VÍTIMA), DAVID JUNIOR GERALDO ALMEIDA FIALHO - CPF: 020.147.881-11 (VÍTIMA), TATYANE DA SILVA ANDERSON - CPF: 005.707.071-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA E, POR CONSEGUINTE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE LUIZ FELIPE CAMARGO DE PEREIRA, FICANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI No 9.503/97) – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACOLHIMENTO - TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PENA CONCRETA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO – PRESCRIÇÃO REGULADA PELO ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1o, do Código Penal, considerando-se para tanto o lapso temporal entre os marcos interruptivos estabelecidos no art. 117 do mesmo diploma.

Tendo sido o réu condenado à pena concreta de 6 (seis) meses de detenção, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme disciplina o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Verificado o transcurso de lapso temporal superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia (05/02/2021) e a publicação da sentença condenatória (29/01/2025), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ FELIPE CAMARGO DE PEREIRA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como à suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses, pela prática do crime tipificado no art. 306 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Na mesma sentença foi declarada a extinção da punibilidade quanto ao delito do art. 147 do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 280440476), o apelante pleiteia sua absolvição por ausência de provas e pede o benefício da justiça gratuita.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 281989884), requereu o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Élio Américo (ID 291071865), manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, declarando-se, por conseguinte, extinta a punibilidade do apelante, restando prejudicada a análise meritória do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal - Embriaguez ao Volante [art. 306, da Lei no 9.503/97] - sentença condenatória - irresignação defensiva - pretendida absolvição por ausência de provas e justiça gratuita - prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, operada - constatado o transcurso de lapso temporal superior a 03 [três] anos entre o recebimento da denúncia [05.02.2021] e a data da publicação da sentença [29.01.2025], impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pela pena em concreto [artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1o, todos do CP] - P elo pronunciamento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, prejudicando-se a análise da matéria meritória do recurso.”

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito da presente apelação, faz-se necessário analisar a preliminar de prescrição suscitada pelo nobre representante do Ministério Público atuante nesta instância revisora.

Com efeito, observo que razão assiste ao douto Procurador de Justiça, eis que, compulsando os autos, denota-se estar configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, senão vejamos.

O apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante).

De acordo com o disposto no art. 110, §1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Por sua vez, o art. 109, inciso VI, do Código Penal estabelece que prescreve em 3 (três) anos a pretensão punitiva estatal, quando a pena máxima cominada for inferior a 1 (um) ano.

Logo, considerando que a pena privativa de liberdade aplicada ao réu foi de 6 (seis) meses de detenção, o prazo prescricional incidente no caso concreto é de 3 (três) anos.

Cumpre salientar que, conforme o disposto no art. 117 do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia (inciso I) e pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (inciso IV).

No caso dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 05/02/2021 (ID 280440384), data em que houve a primeira interrupção do prazo prescricional, e a sentença condenatória foi publicada em 29/01/2025, consoante extrato de andamentos processuais disponível no sistema eletrônico deste Tribunal.

Realizando-se a contagem do lapso temporal entre esses dois marcos interruptivos, constata-se o transcurso de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

Destaco que, na espécie, não incide a regra do art. 115 do Código Penal (redução do prazo prescricional pela metade quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos), uma vez que não há nos autos qualquer informação nesse sentido.

Nessa toada, considerando que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de 3 (três) anos e que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior a esse prazo, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Imperioso consignar que, conforme já assentado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de interrupção da prescrição pela publicação da sentença condenatória, deve-se considerar a data em que a mesma foi entregue ao escrivão, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal.

Essa orientação é adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se observa do seguinte julgado:

"APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – PLEITO CONDENATÓRIO – ANÁLISE PREJUDICADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Considerando a pena de 01 ano e 06 meses de reclusão aplicada ao réu, o prazo prescricional a ser observado é de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Tendo transcorrido lapso temporal superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia (28/04/2016) e a publicação da sentença condenatória (18/05/2021), resta configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do agente.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a publicação da sentença a que faz referência o inciso IV do art. 117 do CP refere-se à publicação em cartório (art. 389 do CPP), e não à intimação das partes ou à publicação no órgão oficial." (TJMT, APL 0000978-02.2016.8.11.0060, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Relator PEDRO SAKAMOTO, Julgado em 01/09/2021)

No caso em tela, conforme já exposto, entre o recebimento da denúncia (05/02/2021) e a publicação da sentença condenatória (29/01/2025) transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, o que, à luz do disposto no art. 109, VI, do Código Penal, conduz inexoravelmente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Consequentemente, impõe-se a decretação da extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o recurso defensivo, com relação a pretensão absolutória e do afastamento da condenação a título de reparação dos danos causados a vítima.

Acerca dos efeitos secundários da sentença condenatória quando á o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] não há dúvida alguma que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que pela pena in concreto, afasta todas as consequências penais do édito condenatório. [...] (AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020.).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA
e, por conseguinte, com fulcro no art. 107, IV, c/c os arts. 109, VI, 110, §1o, e 117, I e IV, todos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante LUIZ FELIPE CAMARGO DE PEREIRA, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025